Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO GRAVINA e PADARIA E CONFEITARIA PÃO PARIS EIRELI contra decisão que, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JOÃO EVANGELISTA GOMES, ora Agravado, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida aos Agravantes, após o oferecimento de contestação da parte adversa, impugnando o benefício. A decisão agravada assim fez constar: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, em preliminar de contestação a parte ré impugnou a concessão da gratuidade de justiça concedida à parte autora (ID: 150980646). Réplica no ID: 153635047. É o bastante relatório. Decido. Ao analisar o presente caderno eletrônico, verifico que a parte ré instruiu os autos com elementos de convicção suficientes para a revogação do pleito gracioso outrora concedido por este Juízo. Com efeito, infere-se dos autos a plena capacidade financeira da parte autora, pessoas física e jurídica, com aptidão para o custeio das custas de ingresso, considerando, sobretudo, a farta documentação encartada nos autos. A propósito, destaco que "a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção" (TJDFT. Acórdão 1726440, 07276816020228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2023, publicado no DJe: 24.7.2023). Diante disso, considerando a juntada de documentação extemporânea e dissociada do patrimônio dos autores em relação ao período de ajuizamento da ação em epígrafe, o acolhimento da impugnação é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. RENDA ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RESOLUÇÃO-CMN/BACEN N. 4771/2019. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREVOGABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento possui presunção relativa, podendo ser desconstituída se ausentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2.o, do CPC. Acresça-se a isso o disposto no art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal ao salientar que somente os que comprovarem insuficiência de recursos serão assistidos juridicamente e gratuitamente pelo Estado. 2. Empréstimos contraídos espontaneamente não se prestam a corroborar com a alegação de hipossuficiência financeira. Isso porque entender de modo diverso equivaleria a permitir que todos os mutuários que contraíssem empréstimos de quantias vultosas, auferindo naturalmente das facilidades proporcionadas pelos valores emprestados, pudessem alegar situação de pobreza nos processos em que fossem partes, a pretexto das prestações cobradas pelas instituições financeiras mutuantes. 3. Tendo em vista o advento da Resolução-CMN/BACEN n.o 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que mantém relações jurídicas com instituições financeiras cancelar a autorização inicialmente dada para débito em conta corrente, considerando-se abusiva a cláusula de irrevogabilidade da referida autorização, nos termos do art. 6.o, IV, c/c art. 39, VIII, c/c art. 51, I, todos do CDC. 4. Recursos dos réus conhecidos. Recurso do Cartão BRB S/A parcialmente provido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Apelação do BRB Banco de Brasília S/A não provido.(TJDFT. Acórdão 1722835, 07285563020228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 5.7.2023, publicado no PJe: 7.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário, o que se verifica na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1717051, 07344119020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2023, publicado no DJe: 5.7.2023). Ante as razões expostas, acolho a impugnação para revogar a gratuidade de justiça outrora concedida à parte autora, nos termos do art. 102, cabeça, do CPC/2015. Intime-se a parte autora para pagamento das custas processuais de ingresso no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de extinção do processo por ausência de pressuposto objetivo, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Depois de cumprida esta decisão os autos tornarão conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide.” – Destaque nosso. Em suas razões recursais, alegam os Agravantes que a decisão do Juízo a quo de revogar o benefício anteriormente concedido é genérica e se encontra em dissenso ao que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, inciso III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não destacou sequer um único elemento que justificasse a modificação integral do cenário de hipossuficiência antes delineado. Esclarecem que deixaram de recolher as custas recursais, primeiro, por não terem condições de assim fazerem e porque visam justamente à concessão da gratuidade de justiça, evitando, assim, a incompatibilidade do ato de recolhimento do preparo com o pedido ora formulado. Em relação à pessoa jurídica “PÃO PARIS”, sustentam que houve inequívoca comprovação de sua hipossuficiência mediante a demonstração de ausência de faturamento que atesta, junto à Receita Federal, sua inatividade desde 2019, conforme declaração firmada por contador. Destaca a parte Agravante que tal contexto de escassez de recursos da padaria também é demonstrável pela recente tentativa infrutífera de bloqueio de valores nas contas da sociedade empresária, via sistema Sisbajud, realizado no cumprimento de sentença no 0713463-66.2018.8.07.0001, oportunidade em que detalham os Agravantes que a panificadora responde a diversas demandas judiciais, sem possuir, contudo, capital para saldar as dívidas. Ressaltam que, além de a empresa não estar exercendo sua atividade comercial e estar com os cofres totalmente zerados, ainda se encontra em grave crise financeira, sendo demandada por diversos credores em ações judiciais que visam ao recebimento de valores consideráveis (cifras que já alcançam quase R$ 2.000.000,00), o que agrava ainda mais a situação de hipossuficiência da empresa. Relacionam a crise financeira a qual a “PÃO PARIS” enfrenta atualmente com a demanda originária, tendo em vista que a padaria e confeitaria teve que cessar suas atividades em decorrência do ato ilícito praticado pelo Agravado, que resultou no abalo irreversível da estrutura do imóvel em que era exercida a atividade comercial, destacando que as custas iniciais a serem recolhidas no presente processo lhe oneram sobremaneira, mormente em vista da suspensão de suas atividades desde 2019, concluindo, assim, que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça significaria inviabilizar o próprio acesso à jurisdição. Em relação à pessoa física CARLOS ALBERTO GRAVINA, aduzem os Agravantes que a situação de hipossuficiência também foi comprovada, consoante atesta a declaração de isenção de Imposto de Renda juntada aos autos, fundamentando a pretensão da gratuidade na IN RFB no 1548/2015 e na Lei no 7115/83. Acrescem que Carlos possui diversas demandas em seu desfavor manejadas por diferentes credores, algumas, em conjunto com a “PÃO PARIS”, e outras, de forma autônoma, além de que logrou êxito em demonstrar que os veículos indicados no curso da presente ação como sendo de propriedade do Agravante já foram objeto de constrição judicial, justamente em razão desses processos nos quais são demandados. Reforçam não possuírem bens ou valores a serem constritos, assim como receita em montante suficiente que lhes permita arcar com as custas judiciais sem que isso implique inequívoco prejuízo e risco à sua subsistência. A fim de evitar a extinção do feito originário e o cancelamento da distribuição, pleiteiam, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso diante da alegação do preenchimento dos requisitos legais para a medida e, quanto ao mérito, seu provimento, para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, reformando-se a decisão agravada. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. O direito de ação sob o pálio da justiça gratuita tem previsão na Constituição Federal, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Na linha principiológica constitucional, o CPC, em seu art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, claro, não é absoluta, tanto que o parágrafo 2o do mesmo artigo estabelece que "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, o juiz deverá indeferir o pedido. Sucede que para desconstituir a presunção “ope legis” de miserabilidade jurídica (que não se confunde com situação financeira precária) não podem remanescer dúvidas. Nesse sentido, colaciono trecho da Decisão no AI 0702233-54.2023.8.07.0000 - TJDFT: "(...omissis...) Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social." Esta é a orientação desta e. Corte de Justiça: "EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3. Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso provido. (Acórdão 1420762, 07066889620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" – Negrito nosso. Como visto, a desconstituição da presunção de veracidade que se atribui à declaração de hipossuficiência da pessoa física deve ser fundamentada em elementos concretos e robustos, capazes de rechaçar a miserabilidade jurídica alegada. Ou seja, a presunção de veracidade que deriva do art. 99, §3o, do CPC só pode ser afastada diante de situação bem delineada de possibilidade financeira de suportar despesas processuais. Ocorre que, no caso em tela, em que pese a argumentação do Agravado no sentido de impugnar a gratuidade de justiça outrora concedida ao Agravante, pessoa física, entendo, pelo menos a priori, que ela não se presta a afastar, de pronto, a presunção de incapacidade financeira que milita em favor da pessoa natural que assim declara, tendo em vista que não foi juntada qualquer documentação ou outro elemento de prova capaz de demonstrar que Carlos Alberto Gravina pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Na realidade, os argumentos do Agravado constituem meras ilações que, quando muito, causam dúvidas sobre a atual situação econômica do Agravante, mas não se prestam a atestar sua real capacidade para suportar os gastos decorrentes da demanda, motivo pelo qual entendo que o ônus do impugnante de comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente não foi cumprido, já que não houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência alegada pela Agravada. Oportuno destacar que o conceito de miserabilidade jurídica não se confunde com a social, mas decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e da família. O fato de o Agravante, pessoa física, possuir imóvel avaliado em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) não é suficiente para descaracterizar, de modo inequívoco, o estado de hipossuficiência declarada para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, mormente diante da constatação de diversas demandas judiciais propostas contra Carlos Alberto Gravina e suas empresas, em que credores buscam valores vultosos. Acresce-se a isso o fato de que não foram localizados bens ou valores em nome do Agravante nas demandas contra ele ajuizadas, o que reforça a compreensão da hipossuficiência financeira. De outra banda, tratando-se de pessoa jurídica, é certo que a mera declaração de pobreza não é suficiente para corroborar o estado de miserabilidade alegado, sendo necessária a comprovação cabal de existência de dificuldade financeira, ônus imputável ao requerente do benefício, no caso, a empresa Agravante “PÃO PARIS EIRELI”. Quanto ao ponto, a despeito da impugnação do Agravado, tenho que a documentação de ID 136518364, págs. 1/3 dos autos de origem, que atesta, mediante assinatura de contador, a ausência de qualquer faturamento da empresa no período de janeiro de 2020 a abril de 2022, portanto, de forma contemporânea ao pedido de gratuidade aviado nos autos de origem, seria suficiente à demonstração da incapacidade financeira da “PADARIA E CONFEITARIA PÃO PARIS”, o que autorizaria, em tese, a concessão da gratuidade de justiça. Sobreleva notar que o Juízo a quo não indicou minimamente os elementos que formaram seu convencimento para a revogação do benefício anteriormente concedido à parte autora, ora Agravantes, haja vista que apenas mencionou, de forma genérica, a documentação juntada aos autos, consignando que estaria “dissociada do patrimônio dos autores em relação ao período de ajuizamento da demanda originária”, sem fazer qualquer especificação ou detalhamento quanto ao ponto. No entanto, observa-se que a demanda foi ajuizada em maio de 2022; por seu turno, consta do ID 136518364 - pág. 1 dos autos originários declaração unilateral - em relação à qual se presume sua veracidade nos termos da lei - assinada por contador credenciado, que atesta a completa ausência de faturamento da empresa em questão no período de janeiro a abril de 2022, situação que autoriza, em princípio, a concessão do benefício à pessoa jurídica, dada a contemporaneidade dos fatos alegados. Com essas considerações, visando resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, bem como evitar maiores prejuízos aos Recorrentes com eventual extinção do feito originário e cancelamento da distribuição, hei por bem deferir o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, oportunidade em que a questão será mais bem avaliada. À vista do exposto, defiro o pleito liminar suspensivo. Por oportuno, concedo aos Agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para que, em relação à pessoa jurídica “PADARIA E CONFEITARIA PÃO PARIS EIRELI”, colacionem documentação atual que demonstre sua inatividade ou ausência de movimentação financeira nos últimos três meses, bem como a declaração de seu patrimônio perante a Secretaria da Receita Federal, de modo a comprovar os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça. Passado o prazo acima, com ou sem o cumprimento da determinação judicial, intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contraminuta no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para a análise do mérito. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator